Tribunal: CARF
Processo: 10680.726429/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726429/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.309 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
COPAR SERVIÇOS TÉCNICOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
IMÓVEL RURAL. SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DAS FACULDADES INERENTES
AO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS
FATOS ALEGADOS.
Mantém-se o autuado no polo passivo da obrigação tributária quando a
documentação apresentada não é hábil para comprovar que a área declarada
para o imóvel rural foi totalmente usucapida, considerando a ação de usucapião
requerida por terceiros.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes
compete.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-008.308, de 3 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10680.726428/2012-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726429/2012-14
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726429/2012-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do sujeito passivo, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência é referente à falta de comprovação da área de pastagens declarada
pelo contribuinte, motivo pelo qual a fiscalização glosou integralmente a área destinada à
atividade rural.
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, os autos estão desprovidos de
documentação capaz de confirmar as alegações de defesa, isto é, que a área declarada do imóvel
rural foi objeto de usucapião, por meio de ação judicial com trânsito em julgado, em data
anterior ao fato gerador.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário,
em que repisa os argumentos de fato e de direito da sua impugnação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726429/2012-14

Em síntese, a recorrente postula a sua ilegitimidade passiva com relação ao imposto
lançado de ofício, tendo em conta que a área declarada foi integralmente usucapida por
terceiros, conforme averbação no cartório de registro de imóveis.
Pois bem. No dia 30/06/2009, a recorrente prestou declaração de ITR para a Fazenda
Areião, com 288,3 ha de área total e 235,0 de área de pastagens, localizada no
munícipio de Mariana (MG).
Segundo o apelo recursal, consequência de ação de usucapião interposta por terceiros,
as terras foram usucapidas, com perda dos direitos inerentes à propriedade. Justifica que
o responsável pela declaração do exercício equivocou-se ao pensar que o usucapião não
tinha atingido a totalidade da área do imóvel.
Depreende-se dos autos que Alberto Cirilo Gomes e sua esposa Alberta Maria Gomes
ajuizaram ação de usucapião, autuada em 10/04/1980, sob o no 1.959, na Comarca de
Mariana (MG), cuja sentença transitou em julgado e transferiu-lhes a propriedade de
400 ha na localidade denominada de “Areião”. Uma vez expedido o mandado de
averbação, foi efetivado o registro R-1-5.901 na matrícula no 5.901 do Cartório de
Registro de Imóveis, no dia 29/03/1989 (fls. 136/150).
Acontece que o acervo probatório carreado aos autos não se mostra suficiente para
assegurar que a área usucapida de 400,0 ha engloba, total ou parcialmente, a Fazenda
Areião, com área declarada de 288,3 ha.
Em primeiro lugar, a matrícula no 5.901 corresponde tão somente à porção de terras
objeto de usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, não vinculada a
registro anterior (fls. 149/150).
Conforme documentos extraídos da ação de usucapião, a área de 400,0 ha pertencia à
Companhia de Mineração e Metalurgia “Brasil - Cobrazil”, sociedade empresarial que
deu origem a Copar Serviços Técnicos e Participações S/A, após cisão parcial (fls. 42 e
139/141).
Nada obstante, os autos estão desprovidos de documentação referente à aquisição das
terras pela Companhia de Mineração e Metalurgia “Brasil - Cobrazil” no ano de 1944, o
que torna inviável certificar a área exata do imóvel rural, com descrição de perímetro, se
igual ou maior que a área usucapida de 400,0 ha.
Em segundo lugar, as próprias alegações de defesa não são capazes de gerar convicção
sobre os fatos narrados.
No recurso voluntário, assinado pelo procurador Luiz Augusto Salazar, afirma-se que a
área usucapida representou a totalidade da Fazenda Areião, ou da área rural denominada
Areião, como consta do Registro de Imóveis.
Porém, os esclarecimentos prestados por escrito no curso do procedimento fiscal e a
peça de impugnação, ambos subscritos pelo mesmo procurador, descrevem uma
situação fática distinta (fls. 16/17 e 41/47).
Até aquele momento, a explicação dizia que a maior parte da área do imóvel foi
requerida em ação de usucapião, equivalente a 400,0 ha. Quanto à área remanescente,
havia sido esbulhada pelas mesmas pessoas físicas e a empresa jamais teve a posse
plena das terras.
No contencioso administrativo fiscal, recai o ônus probatório sobre quem alega os fatos,
de sorte que cabe à recorrente apresentar prova cabal da existência do erro de fato na
declaração de ITR, isto é, que estava desprovida da posse, possibilidade de uso ou
fruição em relação à área declarada de 288,3 ha.
Por outro lado, a diligência não é via que se destine a produzir provas de
responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Em verdade, a recorrente demonstra pouco esforço para comprovar os fatos que
pretende fazer prevalecer no processo administrativo, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, a qual não deixe dúvidas sobre a área total do imóvel
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726429/2012-14

rural de sua propriedade ao tempo da ação de usucapião. Aparentemente, procura
transferir ao poder público a tarefa de comprovar os fatos que lhe interessam.
A decisão de primeira instância reconheceu a deficiência probatória e considerou
inconclusiva a documentação apresentada para validar que a pessoa jurídica não era
proprietária da área de 288,3 ha na data de entrega da declaração de ITR.
Transcrevo o trecho corresponde do acórdão recorrido (fls. 110):
(...)
Em consulta ao banco de dados da RFB, especificamente ao Cadastro de Imóveis
Rurais – CAFIR, verificou-se que o imóvel permanece em situação de ATIVO,
com DITR apresentadas até o exercício de 2007, não tendo ficado configurada a
intenção de mudança de titularidade ou mesmo cancelamento do NIRF.
Dessa forma, considerando que as declarações de ITR desde 1992 (com exceção
aos exercícios de 1997 a 2003, cujas DITR não foram apresentadas) indicam
como área total a dimensão de 288,3 ha, a mesma declarada na DITR/2007, e
que sendo intimada, às fls. 98, a apresentar Certidão de Matrícula atualizada do
imóvel, contendo a averbação constante do “Mandado de Averbação”, de fls. 74,
a Contribuinte não o fez, é de se concluir que os documentos constantes dos
autos do processo são insuficientes e inconclusivos para que se acate, nesta
instância, as alegações concernentes à titularidade do imóvel, conforme
requerido pela impugnante, que pretende retirar-se do pólo passivo da relação
jurídico-tributária.
Conclui-se, portanto, até prova em contrário, que a requerente continua sendo
legítima proprietária e, conseqüentemente, contribuinte do ITR, em relação à
área declarada de 288,3 ha, que cabe ser considerada para efeito de apuração do
ITR, do exercício de 2007.
Desta forma, não tendo sido comprovada a perda de propriedade por motivo de
usucapião, em relação à área de 288,3 ha, cabe mantê-la para efeito de apuração
do correspondente imposto suplementar, no exercício de 2007, objeto da
autuação fiscal.
(...)
Em suma, portanto, não merece reforma o acórdão de primeira instância, que manteve a
sujeição passiva.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.309 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726429/2012-14

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital